Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-54.2022.8.11.0022
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000143-54.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA PEREIRA ALVES - CPF: 536.021.371-04 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA PEREIRA ALVES - CPF: 536.021.371-04 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E PROVEU DE MARIA LÚCIA PEREIRA ALVES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

Direito Previdenciário. Ação de Concessão
de
Aposentadoria por incapacidade permanente.
Preliminar acolhida. Recurso do INSS não conhecido. Recurso da
A
utora provido
.

I.
Caso em exame

Apelações interpostas por Maria Lucia Pereira Alves e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que condenou o INSS a conceder auxílio-doença a partir de 14/04/2021, com juros de mora e correção monetária, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas. Maria Lucia busca a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS, por sua vez, pleiteia a improcedência do pedido inicial
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se Maria Lucia tem direito à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, considerando sua incapacidade parcial e permanente, associada a fatores como idade e baixa escolaridade; e (
ii
) se o recurso do INSS deve ser conhecido, dada a alegação de ausência de dialeticidade.

III.
Razões de decidir

3. O recurso do INSS não ataca os fundamentos da sentença de primeiro grau, violando o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

4. Quanto ao mérito, a perícia judicial comprovou a incapacidade parcial e permanente da apelante, sem possibilidade de reabilitação, o que, somado às suas condições pessoais (idade e escolaridade), impede sua reinserção no mercado de trabalho. Assim, há justificativa para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso do INSS não conhecido. Recurso d
a Autora

provido. Sentença reformada para conceder aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 14/04/2021, com aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ quanto à correção monetária e juros de mora, observando-se a taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Tese de julgamento
:

“1. Não conhecido o recurso do INSS por ausência de dialeticidade. 2. Concedida aposentadoria por incapacidade permanente considerando a incapacidade parcial e permanente da segurada e suas condições pessoais que inviabilizam sua reabilitação para o mercado de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91,
arts
. 42 e 59; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações interpostas

p
or
Maria Lucia Pereira Alves
e pelo

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS

em face da

sentença proferida pel
o MM. Juiz de Direito da

Vara Única

da Comarca de
Pedra Preta/
MT
, que
,
nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário
, condenou o INSS a conceder o auxílio-doença
,
a partir da cessação do benefício anterior, em 14/04/2021, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme a Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no percentual de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, quando os juros de mora passam a ser de 0,5% ao mês ou de acordo com o índice aplicável à poupança, além de correção monetária, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, conforme a Súmula nº 111 do STJ.

Maria Lucia Pereira Alves, em sua apelação, alega ter 58 anos, baixa escolaridade e histórico de atividades laborativas exclusivamente braçais, atuando como
refiladeira
. Sustenta estar incapacitada para o trabalho, conforme laudo pericial que apontou incapacidade parcial e permanente desde outubro/2010, sem possibilidade de reabilitação profissional, em razão de doença ocupacional.

Afirma que suas condições de saúde, somadas à baixa escolaridade e experiência profissional limitada, a tornam incapaz de exercer outras atividades, pleiteando, portanto, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde 14/04/2021, data do requerimento administrativo.

O INSS, por sua vez, não apresentou contrarrazões e,
e
m
seu apelo,
alega que a Autora não cumpriu a carência mínima exigida, uma vez que o período em que ela esteve em gozo de auxílio-acidente não pode ser computado para fins de carência. Por isso, pleiteia a improcedência do pedido inicial.

Nas contrarrazões, Maria Lucia Pereira Alves sustenta
preliminarmente que o recurso do INSS é genérico
e não atende aos pressupostos necessários para sua admissão, sendo desconexo com a sentença. Por fim, requer o não conhecimento do recurso do INSS ou, caso seja admitido, seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Preparo dispensado.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

D
a preliminar alegada em sede de contrarrazões

A
parte apelada Maria Lucia Pereira Alves sustenta que o recurso de apelação interposto pela Autarquia Federal não deve ser reconhecido, em razão da ausência de fundamentação específica com relação ao benefício concedido.

As razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A falta de relação entre as razões do recurso e a decisão atacada, em desacordo com o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do recurso.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau baseou-se na concessão do auxílio-doença, conforme o artigo 59 da Lei 8.213/91. Todavia, nas razões recursais, o INSS discute o cômputo de período de usufruto de auxílio-acidente para fins de carência, o que se mostra desconexo com o teor da sentença. Além disso, as datas não foram preenchidas corretamente, com menções a "
xxxx
", e o teor da peça contém um tutorial sobre como fundamentar o recurso de apelação.

Para que um recurso seja conhecido, é necessário que demonstre precisamente o erro da decisão recorrida. No presente caso, o INSS não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau, violando o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA — TRANSCRIÇÃO DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA UNICAMENTE — CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO COMPLETAMENTE IGNORADAS — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME NECESSÁRIO — CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO COMPLETAMENTE IGNORADAS — INQUÉRITO CIVIL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA A AUTUAÇÃO DE DOCUMENTOS — TRÊS VOLUMES DOS AUTOS FORMADOS COM DOCUMENTOS ALHEIOS AO OBJETO DO LITÍGIO — ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO — CONSTATAÇÃO — RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE. Não é juridicamente possível o conhecimento de recurso de apelação em que as razões do pedido de reforma consistem unicamente em transcrição do inteiro teor da petição inicial e da sentença, a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da DIALETICIDADE. Constatada a alteração, no curso do processo, de circunstâncias fáticas e jurídicas completamente ignoradas e a AUSÊNCIA de prova suficiente a justificar a procedência dos pedidos, a ratificação da sentença se impõe. Ademais, o inquérito civil foi utilizado exclusivamente para a autuação de documentos, com a nota de que, em três volumes dos autos, os documentos são alheios ao objeto do litígio. Recurso não conhecido. Sentença ratificada. (N.U 0021080-80.2013.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/7/2019).

Sendo assim,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida
por
ausência de dialeticidade
e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

DO MÉRITO

Do Recurso
d
e Apelação
d
e

Maria Lucia Pereira Alves

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o Autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente/invalidez previstos no art. 42 da Lei 8.213/91.

A Lei nº 8.213/91,

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Dessa norma, depreende-se que o benefício de aposentadoria só será devido se preenchidos os seguintes requisitos: a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa.

Já para a concessão do auxílio-doença, é devido ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, portanto, temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia ou para a atividade habitual.

No caso em análise, a Autora ajuizou ação previdenciária visando à concessão de benefício acidentário, alegando ter 56 anos de idade, com escolaridade até a 3ª série do ensino fundamental, e ter sempre exercido atividades braçais como
refiladeira
no frigorífico JBS/SA. Afirmou que, em 27/10/2010, sofreu um grave acidente de trabalho em razão de movimentos repetitivos, resultando em sequelas irreversíveis e diversas enfermidades (CID10 – M75.1, M75.5, M17.0, M41.5, M75.3, M19.9), que a tornaram incapaz de exercer atividade laboral.

Com todos os requisitos para pleitear o auxílio por incapacidade temporária acidentário junto ao INSS (qualidade de segurada, carência e incapacidade para o trabalho), a Autora recebeu sucessivos benefícios (NB 91/543.542.827-7 e NB 91/546.440.151-9) até 22/07/2014, quando a Autarquia Federal concedeu o auxílio-acidente (NB 170.930.448-8).

Alega que, não tendo recuperado sua capacidade laborativa, requereu novamente o auxílio por incapacidade temporária acidentário em 14/04/2021 (NB 634.679.013-0), o qual foi indeferido sob a alegação de inexistência de incapacidade laborativa. Diante disso, buscou a via judicial para concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez ou, sucessivamente o
auxílio-
doença
.

Nesse sentido, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela incapacidade parcial e permanente da Autora quando da realização do exame, senão vejamos:

“
(...)

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL
–
AUTORA

1) A parte autora possui doença, patologia, sequelas, lesão que afete sua capacidade laborativa? Qual?

R:
TENDINITE BILATERAL DE OMBROS CID M75

3) A incapacidade laboral da parte autora é total ou parcial?

R:
PARCIAL

4) A incapacidade laboral da parte autora é permanente ou temporária? Se temporária qual o prazo para recuperação da capacidade laborativa?

R:
PERMANENTE

6) A incapacidade decorre do surgimento da doença ou do seu agravamento/evolução?

R:
AGRAVAMENTO

8) Após consolidação das lesões resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia?

R: SIM

10) Qual é a data provável do início da incapacidade laborativa?

R: OUTUBRO DE 2010

11) Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral da parte autora e considerado também suas condições pessoais (idade, grau de escolaridade e atividades por ela exercida), a parte autora é suscetível de ser reabilitada em outra profissão que lhe garanta subsistência, sem prejuízo de seu tratamento?

R: NÃO PELA IDADE E ESCOLARIDADE

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

A) Nome: MARIA LUCIA PEREIRA ALVES

B) Idade: 56 ANOS

C) Profissão declarada: REFILADEIRA

D) Escolaridade: SEM ALFABETIZAÇÃO

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R:
TOTA
L

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

16.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS

18.A incapacidade é definitiva ou temporária?

R:
DEFINITIVA

20.Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: NÃO

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE E ESCOLARIDADE

22.Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: SIM

5-
Conclusão

AUTORA COM INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA.

(...)
negritei
”.

Além disso, a perícia também atestou que
a
redução/limitação constatada afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava.
A conclusão foi clara ao a
t
estar a incapacidade da Autora para as atividades laborais,
caracterizando-se
como parcial e permanente.

E
mbora o laudo
indiqu
e incapacidade parcial
,
entendo que o caso exige a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a irreversibilidade da condição da Autora, bem como sua idade, estado de saúde, escolaridade e qualificação profissional.

Diante desses fatores, entendo que o mercado de trabalho se apresenta limitado para ela, tornando praticamente impossível sua reabilitação, especialmente considerando-se
que
é

uma pessoa

com baixo grau de instrução
.

À propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS - ARTIGO 42 DA LEI N.8.213/91
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (N.U 1006964-22.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024 - negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ––RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018) (N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Logo, considerando as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a sua qualificação profissional com baixo grau de instrução e o fato em que exerceu durante praticamente toda sua vida laboral exerceu a função de trabalhador braçal, seria fantasiosa entender a possibilidade de ser novamente inserida no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, por estes motivos faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

No que concerne à DIB – Data do Início do Benefício, sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, esta deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, com a data do requerimento administrativo, e inexistindo este, a DIB será a data da citação.

Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 - quanto da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019,
DJe
08/03/2019)

Desse modo, a data do início do benefício (DIB) deve ser fixada na data
do requerimento administrativo (14/04/2021)
.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2),
DJe
de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção; processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos (redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022).

Diante do
exposto:

1 -
ACOLHO a preliminar
arguida
em sede de contrarrazões
e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

2

-

CONHEÇO
E DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

por
MARIA LUCIA PEREIRA ALVES
,

para reformar a sentença e
conceder à parte autora
, ora apelante, o benefício da
aposentadoria por invalidez
, tendo como termo inicial a data d
o requerimento administrativo (14/04/2021)
,
observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC,
descontando-se os valores porventura já recebidos, a título de antecipação de tutela
ou
pagos a título de auxílio-doença ou de outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024